Tribunal: TJDFT
Processo: 0732841-60.2022.8.07.0003
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0732841-60.2022.8.07.0003 APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A APELADO: SERVICOS HOSPITALARES YUGE S.A DESPACHO Trata-se de recurso de apelação cível interposto por NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S/A em face da r. sentença exarada sob o ID 52010925, pela qual o d. Magistrado de origem decretou a revelia da concessionária ré, nos termos do artigo 344 do Código de Processo Civil, e julgou procedentes os pedidos iniciais, para: (i) declarar inexigíveis os valores constantes nas faturas emitidas pela requerida sob a denominação EREX. PONTA SECO e EREX F. PONTA SECO, vedando-se a sua exigência sem o cumprimento das formalidades estabelecidas nas Resoluções 414/2010 e 1.000/2021 da ANEEL; (ii) condenar a ré a restituir ao autor os valores pagos a tal título, referentes às unidades consumidoras no 1.937.404-6 e no 939.050-2, bem como todos os encargos e tributos sobre ele incidentes, a serem apurados em liquidação, respeitada a prescrição decenal, corrigidos monetariamente pelo INPC a partir dos desembolsos e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês, contados da citação; (iii) determinar à ré o fornecimento das faturas de energia elétrica emitidas para apuração do consumo das unidades consumidoras acima especificadas referentes a todo o período definido para repetição do indébito. A presente apelação cível encontra-se na pauta de julgamento da 42a Sessão Ordinária Virtual - 8TCV (período 28/11 a 05/12). Na petição apresentada no ID 53269110, a recorrente colaciona documentos comprobatórios do cumprimento da obrigação de fazer determinada, elucidando que foi inserido nos sistemas da Coelba o bloqueio sistêmico nas contas do requerente, de forma que não recairá sobre a parte autora qualquer onerosidade pelo não adimplemento dos contratos até a resolução integral do mérito. Nesses termos, postula a intimação da parte autora para ciência de suposto cumprimento integral da sentença. É o relatório. Decido. A despeito da petição apresentada pela apelante, informando o suposto cumprimento da sentença proferida pelo d. Juízo de primeira instância, determino a manutenção da apelação cível na pauta de julgamento da 42a Sessão Ordinária Virtual - 8TCV (período 28/11 a 05/12), porquanto a questão referente ao implemento da obrigação imposta na sentença deverá ser analisada em momento processual posterior, após o julgamento da presente apelação cível. Cumpra-se. Brasília/DF, 14 de novembro de 2023 às 17:58:12. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora